Tribunal: TJES
Processo: 5012411-17.2022.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Bancários; Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-10-31

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012411-17.2022.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: ITAU UNIBANCO S.A.
RECORRIDO: SILVIO FERREIRA MARTINS
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar parcial provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. CONTRATO BANCÁRIO. RELAÇÃO DE CONSUMO. “GOLPE DO WHATSAPP”. FRAUDE PRATICADA POR TERCEIRO. TRANSFERÊNCIA DE VALORES VIA “PIX”. PARCIAL PROCEDÊNCIA. INEXISTÊNCIA DO NEGÓCIO JURÍDICO. RESTITUIÇÃO DE FORMA SIMPLES DOS VALORES TRANSFERIDOS VIA “PIX”. DANO MORAL IMPROVIDO. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. CULPA CONCORRENTE. SEM CONDENAÇÃO EM CUSTAS PROCESSUAIS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS.

Autos de nº:
5012411-17.2022.8.08.0035

Recorrente: ITAÚ UNIBANCO S/A

Recorrido: SILVIO FERREIRA MARTINS

RELATOR: SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

VOTO

RELATOR - SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Intimada, a parte recorrida apresentou suas contrarrazões (ID 5065621).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 do FONAJE

Compulsando o Recurso Inominado interposto pelo
ITAÚ UNIBANCO S/A,
verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
ilegitimidade passiva, aduzindo que a fraude foi perpetrada por terceiro;
b)
a excludente de responsabilidade por culpa exclusiva da vítima/recorrida e de terceiro;
c)
que houve comprometimento de dados bancários sigilosos por iniciativa do próprio correntista;
d)
que o recurso inominado seja conhecido e provido;
e)
que os pedidos da exordial devem ser julgados improcedentes.

O cerne da presente lide prende-se a apurar se houve ou não falha na prestação de serviço por parte do banco recorrente

na fraude perpetrada por terceiro, em desfavor do recorrido, bem como se há comprovação da excludente de responsabilidade prevista no art. 14, § 3º, II, do CDC (culpa exclusiva da vítima ou de terceiros).

Prima facie
, restou devidamente comprovada a responsabilidade objetiva da parte recorrente na situação em apreço, não se falando em ilegitimidade passiva
ad causam
, isto porque, em se tratando de cadeia de consumo, onde a responsabilidade se faz solidária, cabe ao consumidor escolher contra quem deseja litigar, podendo o banco recorrente, se eventualmente condenado, ajuizar ação regressiva.

Desse modo, rejeito a preliminar arguida pelo recorrente.

No que tange ao mérito, verifico que, de acordo com os autos, o recorrido foi vítima de golpe, via WHATSAPP, transferindo valores (via PIX) para o terceiro fraudador, que seu passou pelo seu filho, acreditando que estaria comprando um aparelho telefônico para este.

É sabido que o banco recorrente responde objetivamente pelos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, por força do inciso II, § 1º, do art. 14, do CDC.

Ademais, de acordo com a teoria do risco do empreendimento, aquele que se dispõe a fornecer bens e serviços tem o dever de responder pelos fatos e vícios resultantes dos negócios, independentemente de sua culpa, pois a responsabilidade decorre da atividade de produzir, distribuir, comercializar ou executar determinados serviços, só ocorrendo a exclusão da responsabilidade do fornecedor quando restar provado que o defeito na prestação do serviço inexistiu ou que houve culpa exclusiva do consumidor ou de terceiros.

Diante da narrativa autoral, é incontroverso que houve falha na prestação de serviços, decorrente da fraude suportada pela parte recorrida.

No entanto, de acordo com a situação
sub examine,
verifico que ocorreu
contribuição do recorrido para a ocorrência da fraude em comento, posto que não agiu com cautela ao transferir os valores para uma conta de terceiro (sem certificar antes a licitude de tais operações), o que impõe sua responsabilidade pela efetivação das operações financeiras.

Neste ponto, tenho que o banco recorrente também não agiu com cautela diante dos inúmeros golpes dessa natureza frequentemente praticados, isto porque deveria valer-se de aparatos adequados e seguros no fito de garantir a regularidade e licitude das transações eletrônicas.

Outrossim, muito embora o banco afirme inexistência de responsabilidade objetiva, a meu sentir, o que ocorreu foi uma verdadeira culpa concorrente entre o recorrido e a instituição bancária, ocasionando transações bancárias fraudulentas.

Neste diapasão, muito embora tenha sido um terceiro indivíduo o responsável pelas transações ilícitas, a fraude não exime o banco recorrente, de sua responsabilidade, por se tratar de instituição que padece de riscos inerentes às suas atividades, caracterizando assim, fortuito interno
[1]
.

Sem maiores delongas, nos termos do art. 945 do Código Civil
[2]
, alusivo aos prejuízos materiais sofridos pelo recorrido, entendo que o banco recorrente deva ser condenado na restituição de 50% (cinquenta por cento) do valor subtraído da conta daquele (recorrido/autor).

Nesse sentido, vejamos o seguinte julgado a respeito do tema:

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. RESPONSABILIDADE CIVIL. INDENIZAÇÃO POR DANO MORAL E MATERIAL. GOLPE DO WHATSAPP. TRANSFERÊNCIA REALIZADA PARA CONTA ABERTA JUNTO AO BANCO RÉU. CULPA CONCORRENTE. RESTITUIÇÃO DE METADE DO VALOR TRANSFERIDO. DANOS MORAIS NÃO CONFIGURADOS. GOLPE DO WHATSAPP. QUANDO TANTAS PESSOAS, DOS MAIS DIVERSOS PERFIS, SÃO VÍTIMAS DE UM MESMO TIPO DE CONDUTA ARDILOSA, COM A UTILIZAÇÃO DE UM MESMO MEIO, QUASE NUNCA ENVOLVENDO BENEFÍCIO PRÓPRIO, MAS SIM AJUDAR ALGUM CONHECIDO PELO QUAL O FALSÁRIO SE FAZ PASSAR, O MUNDO JURÍDICO DEVE TER ALGUM TIPO DE OBSERVAÇÃO DIFERENCIADA, POIS RESTA EVIDENTE QUE AS PRÁTICAS BANCÁRIAS, SE VALENDO DE APLICATIVOS E DO MEIO DIGITAL, ESTÃO SE MOSTRANDO VULNERÁVEIS E FACILITANDO NÃO SÓ A VIDA DOS USUÁRIOS, MAS PRINCIPALMENTE A DE CRIMINOSOS, QUE SE VALEM DA FALTA DE SEGURANÇA PARA PRATICAR DELITOS EM SÉRIE. HÁ UMA CADEIA DE CONSUMO ENVOLVIDA NA PERPETRAÇÃO DO ILÍCITO E, COMO TAL, PODE O CONSUMIDOR BUSCAR REPARAÇÃO PELO PREJUÍZO TANTO JUNTO AO BANCO, COMO CONTRA O WHATSAPP OU CONTRA AMBOS, FICANDO, É CLARO, SEMPRE A POSSIBILIDADE DE QUE ESSAS EMPRESAS BUSQUEM ENTRE SI A DEVIDA REPARAÇÃO POR REGRESSO. CULPA CONCORRENTE. 1.
AS TRANSAÇÕES BANCÁRIAS, NA ATUALIDADE, MARCADAS PELA FACILIDADE NA CONTRATAÇÃO E INSTANTANEIDADE NA EXECUÇÃO, ESTÃO SE MOSTRANDO UM CAMPO FÉRTIL E PROMISSOR PARA GOLPES DE TODA ORDEM. ASSIM, MESMO COMPROVADO QUE INEXISTAM MOTIVOS PARA SUSPEITAR DA IRREGULARIDADE DA ABERTURA DA CONTA DESTINO DA TRANSFERÊNCIA, CABIA AO BANCO RÉU ADOTAR ESTRATÉGIAS E METODOLOGIAS PARA A VERIFICAÇÃO DE TRANSAÇÕES SUSPEITAS.
2.
RECONHECIDA A COLABORAÇÃO DO AUTOR NO DESLINDE DO GOLPE, EIS QUE NÃO SE CERTIFICOU DA VERACIDADE E REGULARIDADE DOS FATOS ANTES DE EFETUAR TRANSFERÊNCIA DE QUANTIA SIGNIFICATIVA DE DINHEIRO PARA CONTA DE PESSOA DESCONHECIDA. RESTITUIÇÃO. EVIDENCIADA A CULPA CONCORRENTE ENTRE O BANCO RÉU E O AUTOR, CABE À INSTITUIÇÃO FINANCEIRA ARCAR COM A DEVOLUÇÃO DE METADE DO VALOR DEPOSITADO PELA VÍTIMA NA CONTA DO FALSÁRIO.
DANOS MORAIS. DEVER DE INDENIZAR NÃO CONFIGURADO, UMA VEZ QUE, EMBORA DE TRATE DE SITUAÇÃO LAMENTÁVEL, O AUTOR CONCORREU PARA O PREJUÍZO SUPORTADO, NÃO PODENDO SER PREMIADO POR SUA FALTA DE ZELO AO NÃO SE CERTIFICAR DA VERACIDADE DOS FATOS ANTES DE EFETUAR A TRANSFERÊNCIA. APELAÇÃO PARCIALMENTE PROVIDA.
(TJRS, Apelação nº
51188515020208210001
,
Órgão Julgador:

Nona Câmara Cível,
Comarca de Origem:

PORTO ALEGRE,
Relator:
Carlos Eduardo Richinitti,
Data de Julgamento:

29-03-2023,
Publicação:
06-04-2023)

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado interposto por
ITAÚ UNIBANCO S/A
e, no mérito
DOU-LHE PARCIAL PROVIMENTO
tão somente para que seja determinado ao recorrente, o ressarcimento de 50% (cinquenta por cento) do valor transferido indevidamente da conta do recorrido, mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
quanto aos demais termos.

Sem condenação em custas e honorários advocatícios, já que a parte recorrente restou parcialmente vencedora em seu recurso.

É como voto.

LIVIA MILLERE BRAHIM PINHA

Juíza Leiga

Acolho na íntegra o projeto redigido pela Juíza Leiga, e o adoto como razões da minha manifestação. É como voto.

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES

Juiz de Direito - Relator

[1]
STJ Súmula 479: As instituições financeiras respondem objetivamente pelos danos gerados por fortuito interno relativo a fraudes e delitos praticados por terceiros no âmbito de operações bancárias. (SEGUNDA SEÇÃO, julgado em 27/06/2012, DJe 01/08/2012)

[2]
Art. 945. Se a vítima tiver concorrido culposamente para o evento danoso, a sua indenização será fixada tendo-se em conta a gravidade de sua culpa em confronto com a do autor do dano.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)